Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017427-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA - VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RESP No 1.495.146 (TEMA 905) - TAXA SELIC
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

3.
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)" 3. Considerando o valor ilíquido da condenação entendo que o percentual de 10% se mostra adequado e justo a remunerar o trabalho realizado pelo patrono. 4. Apelo parcialmente provido. (Ap 89924/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais,
M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
1017427-18.2022.8.11.0041
opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

A parte apelante sustenta preliminarmente ausência de provas que permitam o reconhecimento da prática infrativa pela Instituição Financeira.

Aduz que a decisão administrativa é nula, uma vez que se analisar
“
a Certidão de Dívida Ativa executada, é fácil notar que o débito sequer foi regularmente constituído, visto que referido processo não seguiu o trâmite legalmente previsto para a sua correta configuração. Isto porque, a decisão administrativa proferida naqueles autos não se fundamenta em fatos, mas em meras presunções de veracidade das alegações do consumidor reclamante.”

No mérito, afirma que
“
fora devidamente esclarecido e comprovado que a agência autuada estava totalmente em consonância com os critérios estabelecidos na legislação federal que tratam esse tema, adotando todas as medidas para que haja o atendimento prioritário.”

Relata que a multa precisa ser reduzida para se adequar ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer
que o débito discutido no presente feito seja atualizado mediante aplicação da Taxa Selic, afastando-se quaisquer outros índices de correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial, e
consequentemente, pela redistribuição dos ônus de sucumbência, bem como em caso de provimento do presente recurso, o ressarcimento de todas as despesas processuais desembolsadas.

Contrarrazões id. 195855190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
opôs os Embargos à Execução no
1017427-18.2022.8.11.0041
em desfavor da parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o ato administrativo de imposição de multa aplicada nos autos de infração no AI. 2015.03.0014 e no 2015.03.0028, inscrito na CDA no
202224753,
no valor de
R$ 206.359,55
(duzentos e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso sub judice, a parte apelante pugna pela anulação do processo administrativo, alegando que a agência bancária estava de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação, e subsidiariamente requer redução da multa imposta, afastamento de quaisquer outros índices de atualização dos débitos, os quais deverão ser atualizados mediante aplicação da Taxa Selic.

Ab initio
,
destaco que as preliminares de ausência de provas e a nulidade do processo administrativo arguidas se confundem com o próprio mérito da demanda, e com ele serão analisadas.

Com efeito, o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Sendo assim, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Em que pese a parte apelante alegar nulidade por ausência de provas, existe no caso em análise uma relação consumerista e, consequentemente, o direito de penalizar os atos descumpridos diante da legislação. As alegações, portanto, devem vir acompanhadas de prova providenciada pelo devedor/reclamante, uma vez que não se admitem meras alegações sem fundamentos específicos que justifiquem a nulidade da execução.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, se não vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80,
in verbis
:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida (multa PROCON); no do auto de infração, no do processo no órgão, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Ademais, cumpre ressaltar que o embargante participou do processo administrativo, inexistindo qualquer prejuízo a sua defesa.

Agora, depois de inscrito o débito em dívida ativa é que se insurge o embargante no intuito de desconstituir a CDA, o que, entretanto, não se mostra possível, especialmente porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(N.U 1007922-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2o, §§ 5o E 6o DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §§ 5o e 6o da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020) (destaquei)

Cumpre ressaltar, ainda, que, embora o apelante alegue o cumprimento dos requisitos legais, em análise aos documentos juntados aos autos, não se encontra nenhuma prova inequívoca dos fatos ora alegados, capaz de demonstrar alguma nulidade, uma vez que se discute uma dívida que possui presunção de veracidade.

No que concerne ao valor da multa (R$ 206.359,54) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, bem como a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que as multas aplicadas obedeceram, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitantes, devendo ser restabelecida os valores fixados na seara administrativa.

Por fim, no tocante aos juros de mora e a correção monetária nos débitos tributários, é aplicável a Taxa Selic, e nesse ponto o apelo deve prosperar, isso porque à vista do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905),
“devem corresponder àquelas utilizadas pela fazenda estadual na cobrança de tributo pago em atraso. Em não havendo disposição legal específica, aplica-se os juros de mora na forma do art. 161, § 1o do CTN, a partir do transito em julgado da sentença. Observadas a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)"

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RESP No 1.495.146 - TAXA SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a incidência do ICMS, necessário que ocorra a transferência e a tradição da energia comercializada, ou seja, a energia elétrica efetivamente utilizada. 2."[...]A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)" 3. Considerando o valor ilíquido da condenação entendo que o percentual de 10% se mostra adequado e justo a remunerar o trabalho realizado pelo patrono. 4. Apelo parcialmente provido. (Ap 89924/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, tão somente para aplicar a Taxa Selic na incidência dos juros de mora e a correção monetária referente ao débito, mantendo a sentença em seus demais termos.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024